Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-29.2021.8.11.0011
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001436-29.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DELFINA DOMENICI IVO - CPF: 513.868.441-87 (APELANTE), MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON - CPF: 943.219.061-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA 25 DE MAIO LTDA - CNPJ: 15.376.882/0001-61 (APELADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1001436-29.2021.8.11.0011

APELANTE: DELFINA DOMENICI IVO

APELADO: IMOBILIARIA 25 DE MAIO LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO REGISTRO DO IMÓVEL

-

NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO PELA PARTE DEMANDADA – PARTE RÉ QUE MANIFESTA CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO RECURSAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A AUTORA E A REQUERIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

A despeito da concordância da requerida quanto ao pedido recursal para o deferimento da adjudicação compulsória do bem imóvel em favor da autora, se não comprovada a relação jurídica entre a autora e a requerida, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DELFINA DOMENICI IVO

na
Ação de Adjudicação Compulsória
ajuizada em desfavor da
IMOBILIARIA 25 DE MAIO LTDA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Sustenta a apelante que o imóvel se encontra registrado em nome da apelada e que não há óbice à outorga do título definitivo de propriedade, uma vez que a requerida não contestou a ação.

Assevera que consta dos autos o instrumento contratual do bem com a identificação do lote, o nome da imobiliária, as datas em ordem cronológicas e a assinatura do então proprietário da imobiliária, o falecido Sr. Amadeu Teles Tamandaré.

Alega que não há impedimento ao registro, pois o documento de transferência em 2019 foi assinado na sede da própria demandada, bem como esclarece que a relação jurídica existente com a imobiliária apelada ocorreu de forma indireta.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a recorrida alegou que embora o imóvel não mais lhe pertença, participou de todos os atos de cessão de direitos de posse como anuente, conforme assinatura em nome do então proprietário Amadeu Teles Tamandaré.

Afirma que diante da quitação das obrigações pactuadas, deve ser deferida a adjudicação compulsória em favor da autora, requerendo, ao final, o provimento do recurso (ID 135776045).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 135776013) que a autora, ora apelante, visa a adjudicação compulsória do lote no 17 da quadra no 03, situado no Loteamento Cidade Tamandaré, no município de Mirassol D’Oeste – MT, registrado sob a Matrícula R-2/M-679, com base em contrato de Promessa de Compra e Venda firmado com a imobiliária requerida/apelada.

Segundo a demandante, a cadeia dominial juntada aos autos demonstra, juntamente com os contratos particulares de compra e venda e suas respectivas transferências no anverso, o direito à outorga da escritura do imóvel.

Sob a alegação de que em 09/07/2019 pagou o Imposto de Transferência de Bens Imóveis para regularizar a situação do bem, contudo, não conseguiu efetivar a transferência, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

É cediço que o ajuizamento de ação de adjudicação compulsória constitui o meio judicial oponível pelo promissário comprador em face da resistência do promitente vendedor em transferir o domínio do imóvel. Trata-se de ação pessoal que visa a suprir declaração de vontade omitida pelo promitente vendedor.

Neste sentido, prevê o Código Civil:

"
Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel."

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel
."

Assim, a recusa por parte do promitente vendedor é o elemento subjetivo indispensável para a propositura da ação de adjudicação compulsória, que visa, justamente, suprir a vontade do vendedor pela sentença judicial.

No caso, não há dos autos prova da participação da requerida na relação negocial que supostamente transferiu a propriedade do
lote no 17 da quadra no 03, situado no Loteamento Cidade Tamandaré, no município de Mirassol D’Oeste – MT, registrado sob a Matrícula R-2/M-679
à autora.

Conquanto alegue a recorrente estar comprovada a cadeia dominial do referido imóvel, o fato é que sequer consta dos autos a sua matrícula, sendo o feito instruído apenas com parte de documento de transferência de direitos sobre o bem, em que consta, no verso, a transmissão dos direitos à autora por terceiro estranho à lide (JOSÉ IVO SOBRINHO), conforme se verifica do ID 135776018.

Portanto, não há como a parte autora obter, por meio da presente ação, a outorga da escritura em face da requerida, a qual não detém a titularidade do imóvel.

Ademais, ainda se assim não fosse, inexistiria no caso o elemento subjetivo necessário à propositura da presente ação, consistente na resistência da requerida em proceder a escritura definitiva, uma vez que, consoante relatado acima, ao apresentar contrarrazões, a recorrida não se opôs ao registro do imóvel pela autora.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR - RECUSA NÃO COMPROVADA. O interesse de agir requer, não somente a necessidade de ir a juízo, mas também a utilidade, do ponto de vista prático, da prestação jurisdicional
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0188.17.013762-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/0020, publicação da súmula em 06/07/2020)" d. n.

Desta feita, não comprovada a relação jurídica entre a autora e a requerida, tampouco a titularidade desta em relação ao imóvel objeto da ação de adjudicação compulsória, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Ademais, cabe ressaltar que a adjudicação compulsória já pode ser realizada extrajudicialmente, com a aprovação da
Lei no 14.382 de 27 de junho de 2022
,

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022